Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor do apelado, acolheu parcialmente os embargos à monitória, para, entre outras providências, afastar a incidência da cobrança de honorários contratuais, e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o réu deve ser condenado ao pagamento de honorários contratuais, cumulativamente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As disposições dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil referem-se apenas à eventual atividade exercida pelo advogado do credor em momento anterior ao ajuizamento da ação (atuação extrajudicial). A atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora é remunerada pelos honorários de sucumbência fixados na sentença, conforme o art. 85 do CPC.
4. Se a autora/apelante não demonstrou a atuação extrajudicial de seu advogado para a cobrança da dívida, não há falar em condenação do devedor ao pagamento de honorários contratuais em cumulação com os honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.